Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003718-40.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VINÍCIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA RECORRIDOS: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBICE. CONHECIMENTO EM PARTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Conforme entendimento firmado por meio de julgamento de recurso especial afetado ao rito do art. 543-C, do CPC de 1973, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização (...) com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. (REsp 1729593/SP) 2. Recurso do autor conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso adesivo não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 395, 397, caput, e 405, todos do Código Civil, porque os juros de mora deveriam fluir da data especificada no contrato como termo final para a entrega dos apartamentos; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto não haveria fundamento para a aplicação da multa por embargos protelatórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às supostas contrariedades aos artigos 395, 397, caput, e 405, todos do CCB, porque, segundo a Corte Superior, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (AgInt no AREsp 1698841/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 22/3/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois, segundo a Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). O recurso também não deve prosperar no tocante à apontada ofensa ao artigo 1.026, §2o, ambos do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1629281/PI, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015